Tribunal: TCU
Processo: 039.824/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4745/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 5o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos concessórios das pensões militares instituídas por Jayme Augusto Ermida (ato 110701/2019), por Cícero Ferreira da Silva (ato 112747/2019) e por Eraldo Andrade Lima (113632/2019), e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.824/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlete da Silva Ermida (XXX.544.557-XX); Katia da Silva Ermida (XXX.544.567-XX); Lucina Cordeiro Lima (XXX.529.817-XX); Maria Rosa da Silva (XXX.674.867-XX); Maria da Gloria Silva de Souza (XXX.049.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.